Tribunal: STF
Processo: ARE 1430648
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL COM IMPOSIÇÃO DE MULTA — DANOS AMBIENTAIS — VAZAMENTO DE ÓLEO — ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. 



    1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral pretendida que, no caso, não se mostraria hábil a infirmar a extensão do dano causado, conforme demonstrada documentalmente. 



    2. Nulidade do auto de infração. Alegação de que não fora observado o devido processo legal em sede administrativa. Inobservância do rito previsto em lei que somente deve acarretar a nulidade processual quando comprovado efetivo prejuízo à parte, o que não se observa no caso. 



    3. Controvérsia acerca da norma aplicável à hipótese dos autos. Competência legislativa concorrente (art. 24 da CF/88). Aplicabilidade da norma geral editada pela União que, aliás, afigura-se mais benéfica à preservação ambiental. 



    4. Ocorrência do Dano Ambiental que é incontroversa. Autos de inspeção que, no caso, atendem a contento a exigência de laudo técnico prévio, conforme previsão do art. 61, parágrafo único, do Decreto 6.514/08. 



    5. Extenso vazamento de óleo combustível que atingiu diversas praias de dois municípios paulistas, em Área de Proteção Ambiental, resultando em impedimento ao uso público das praias e dos recursos naturais, afetando o turismo nessas localidades e a atividade de maricultura na região. Gravidade dos danos ambientais que justifica a fixação da sanção pecuniária em patamar elevado, tal como se deu. 



    6. Multa fixada em observância aos patamares mínimo e máximo determinados em lei e já em vistas a circunstâncias atenuantes, tais como a adoção de medidas de contenção pelo infrator. 



    7. Conversão da multa simples em prestação de serviços. Mera faculdade da Administração que pode ser requerida pelo infrator. Inexistência de direito subjetivo do autuado neste ponto. Concessão do benefício que é discricionária da autoridade administrativa, segundo critérios de conveniência e oportunidade. Impossibilidade de controle judicial de questão que configura mérito administrativo. 



    8. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária em grau recursal. Recurso desprovido.” (eDOC 33, ID: e7617a0f) 



    Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes. (eDOC 41, ID: 8f9c51fc)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, VI, e 24, VI, do texto constitucional. (eDOC 37, ID: 30cc8c37)



    Nas razões recursais, alega-se que o exercício da competência executiva pelos entes federativos é de natureza comum, nos termos da Constituição, e, em sendo assim, tendo a recorrida se utilizado de normativa federal quando possui normativa estadual específica, teria infringido o texto constitucional. 



    Sustenta-se que a agência ambiental paulista teria se valido de sanções administrativas federais previstas no Decreto nº 6514/2008, quando, o correto seria a aplicação da legislação estadual referente às punições aplicáveis em caso de danos ambientais ou poluição ao meio ambiente.



    Defende-se que, ainda que se aplicasse o Decreto nº 6514/2008, segundo o art. 61, seria necessária a elaboração de um laudo técnico que efetivamente demonstrasse o dano ambiental.



    Desse modo, requer seja provido o extraordinário com a anulação das decisões anteriores, a fim de que seja anulado do auto de infração AIIPM 6800045.  



    O Procurador-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:  



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO QUE APLICOU MULTA À TRANSPETRO POR DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE VAZAMENTO DE ÓLEO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUSTENTANDO VIOLAÇÃO AOS ARTS. 23, VI E 24, VI, DA CF/88. ARGUIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL EM DETRIMENTO DA ESTADUAL COMO FUNDAMENTO PARA A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. RE OBSTADO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 636, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO BUSCANDO CONFERIR TRÂNSITO AO APELO EXTREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL REFLEXA. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DE FATOS E PROVAS, O QUE É VEDADO CONFORME DISPÕE A SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE O AUTO DE INFRAÇÃO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO”. (eDOC 92 - ID: b719b9fa)



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual nº 997/1976 do Estado de São Paulo e Decreto Federal nº 6.514/2008) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu que a lei federal deveria ser a utilizada ao caso por ser a que mais protege o meio ambiente, dada a dimensão do dano. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    No tocante à legislação aplicável, anota-se que prevê o art. 24 da CF/88 que a competência legislativa sobre a matéria em comento é concorrente para União, Estados e Distrito Federal, sendo o ente central competente para editar normas gerais sobre a matéria ambiental e cabendo aos Estados editar regras específicas - desde que compatíveis com o panorama legislativo traçado no plano nacional -, somente estabelecendo também normas gerais quando omissa a legislação federal.



    Argumenta a apelante que, tendo ocorrido o acidente no píer com consequente derramamento de óleo ao mar da costa do Estado de São Paulo seria atraída à hipótese inteligência da lei estadual (Lei nº 997/76 do Estado de São Paulo) e que, ainda que assim não fosse, a Lei federal nº 9.966/00 seria mais especializada, em vistas às particulares do caso concreto, que o Decreto Federal nº 6.514/08 que embasou a autuação. 



    Todavia, a dimensão transfronteiriça das degradações ambientais, como cediço, impõe a fixação de normas e parâmetros vinculantes a todos os poderes públicos, federal, estaduais e municipais, competindo à União, assim, estabelecer normas gerais e delimitando o campo de atuação de Estados e Municípios, que será de caráter essencialmente complementar e suplementar, a disciplinar mais ou menos minuciosamente a matéria de acordo com os interesses regionais e locais. 



    Neste passo, existindo norma geral editada pela União, como no caso, só poderá a legislação estadual especificar a norma federal de forma a impor exigências mais defensivas aos ecossistemas, em vistas às particularidades regionais, sendo certo que não se poderia, realmente, admitir suplementação da legislação federal para de qualquer forma combali-la. 



    Disto decorre que, existindo contradição entre normas editadas pela União ou pelo Estado, deverá sempre prevalecer aquela mais benéfica à preservação ambiental e, não sendo possível solucionar o conflito de normas pelos critérios de normas gerais ou especial, aplicável, ainda, o princípio in dubio pro natura, de modo a prevalecer aquela que assegurar maior efetividade à tutela do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 



    Observo, assim, que a norma federal aplicada (Decreto Federal nº 6.514/2008), de fato, revela-se a mais adequada ao caso dos autos, por se tratar de norma geral editada pela União, além da mais protetiva na hipótese.” (eDOC 33, ID:e7617a07, p. 8-9)



    Ademais, com relação à necessidade do laudo técnico para embasar a autuação, ao julgar os embargos de declaração, o Relator assim se posicionou em seu voto:



    “(...) 



    4. Da presença de laudo técnico 



    Também quanto à presença de laudo técnico hábil a respaldar a autuação da autora, não houve omissão no v. Acórdão embargado, que sobre este ponto o julgado se pronunciou para reconhecer a presença de estudo técnico a respaldar a autuação, e que atende a contento à finalidade da norma, suprindo requisito previsto pelo o art. 61, parágrafo único, do Decreto 6.514/08 (As multas e demais penalidades de que trata o caput serão aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente), conforme se verifica de fls. 1398 do v. aresto embargado: 



    Acontece que, no bojo do processo administrativo n. 68/00019/19, há quatro relatórios de inspeção descrevendo a ocorrência e também Despacho dos técnicos ambientais à Gerência da Agência, podendo estes documentos ser considerados como laudos técnicos — devidamente assinados por profissionais qualificados e contendo, inclusive, registros fotográficos da ocorrência — para fins de preenchimento do requisito previsto por lei, pouco importando a denominação do parecer técnico se este atender a contento à finalidade da norma. 



    Mais uma vez, nítido o caráter modificativo que a parte embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos declaratórios, pretendendo ver reexaminada matéria devolvida a este Colegiado em sede de apelo, e que já foi, frise-se, devidamente analisada. Os embargos de declaração, contudo, não são remédio hábil para a reforma da decisão.” (eDOC 41, ID: 8f9c51fc, p. 11-12)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF.



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO. DECRETO ESTADUAL 8.468/1976 E LCE 997/1976. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.405.059 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 6.6.2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Responsabilidade civil do Estado. Reparação de área degradada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.228.790-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.11.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) ) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 33, ID: e7617a0f, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente